Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito originário em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás-GO, sob o fundamento de que, em relações de consumo, a competência territorial é absoluta.
2. Embora a decisão que decline da competência não conste no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se que tal provimento judicial seja devolvido ao Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento. Isso ocorre em razão da urgência da matéria e da inutilidade de discussão apenas em sede de apelação, especialmente se considerado o risco da prática de atos que possam ser posteriormente anulados (Acórdão No 1794436, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Órgão 1a Turma Cível).
3. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor a respectiva ação consumerista no seu domicílio. Trata-se de uma faculdade em benefício do sujeito de direitos vulnerável, o que afasta a imposição automática e obrigatória desta regra de fixação de competência.
4. Nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, para a ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua. No caso em tela, a agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio da seguradora agravada, não havendo que se falar, pois, em escolha aleatória.
5: Precedentes: Acórdão No 1794596, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1784170, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO, Órgão 4a Turma Cível; Acórdão No 1775962, Relatora Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Órgão 3a Turma Cível.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.